Tribunal: TJDFT
Processo: 0730013-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730013-03.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: JACQUELINE NEVES DE SOUZA DECISÃO 1. O réu agrava da decisão da 3a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0712411-42.2022.8.07.0018 – id 132502114) que deferiu parcialmente tutela de urgência para assegurar a participação da autora nas demais etapas do concurso público para o cargo de Agente de Polícia da PCDF, nas vagas PcD. Afirma, em suma, que a candidata foi eliminada do certame na fase de avaliação médica e biopsicossocial, por não ser considerada pessoa com deficiência e, ainda, apresentar condição incapacitante, consistente na perda auditiva neurossensorial moderada bilateral, não podendo o Judiciário determinar seu retorno com base em laudos médicos produzidos posteriormente à avaliação da junta médica, sob pena de incursão no mérito administrativo e ofensa ao princípio da separação dos poderes. Defende a legalidade da eliminação, haja vista previsão expressa no edital no sentido de que a perda auditiva maior de 25 decibéis nas frequências de 500, 1000 e 2000 Hz. é condição incapacitante, ressaltando que a candidata não impugnou tal critério, quando da divulgação do edital de abertura. Aponta perigo de dano, consistente na participação da agravada no curso de formação profissional, com dispêndios para a Administração Pública, e no prejuízo aos candidatos efetivamente aprovados. Requer a suspensão da decisão até o julgamento de mérito do AGI. 2. Em consulta ao PJe de 1o grau, observa-se que o agravante foi intimado da decisão agravada, por expedição eletrônica, em 27/07/22, e registrou ciência em 09/08/22, contando-se daí o prazo processual, cujo termo a quo é o dia 10/08/22, quarta-feira, e o ad quem, o dia 31/08/22, quarta-feira, considerando o feriado de 11/08/22. Logo, intempestivo o agravo interposto somente no dia 09/09/22. Acrescente-se que os prazos processuais suspensos em virtude do ataque cibernético ao sistema voltaram a fluir no dia 08/08/22, conforme Portaria Conjunta 104 do TJDFT, ou seja, antes da confirmação da intimação eletrônica pelo agravante. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 3 de outubro de 2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator